Tribunal: TJDFT
Processo: 0707450-02.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS E INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica proposta por ALINE COSTA TEIXEIRA. Para melhor entendimento do caso, peço vênia para transcrever o relatório da decisão: ALINE COSTA TEIXEIRA requer a desconsideração da personalidade jurídica de INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, a fim de atingir bens da empresária CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, estendendo a ela os efeitos do cumprimento de sentença que tramita sob o número 0704296-44.2017.8.07.0006. Sustenta que não foi localizado patrimônio da empresa devedora suficiente para saldar o débito. Por outro lado, menciona a existência de uma verdadeira fortuna em nome da sócia Cláudia e seu marido. Além disso, alega que o casal faz manobras com o intuito de fraudar as execuções e os credores. Entende que tem ocorrido o desvio de finalidade da pessoa jurídica, bem como a confusão patrimonial e a ocultação dolosa de bens. A parte credora invoca o art. 50 do Código Civil a fim de amparar a desconsideração da personalidade jurídica. A inicial vem instruída com diversos documentos, inclusive com a procuração outorgada pela empresa nos autos principais e respectivo substabelecimento (Id. Num. 43072656 - Pág. 3; Num. 43073331 - Pág. 2). Procuração outorgada pela parte requerente ao Id. Num. 42234527 - Pág. 2. Não foram recolhidas custas iniciais porque a parte requerente é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme lhe foi deferido nos autos do cumprimento de sentença. O benefício, por óbvio, se estende a este incidente. Citação ao Id. Num. 46008955 - Pág. 1. Impugnação ao incidente juntado ao Id. Num. 48789324. Sustenta a requerida que não estão presentes os requisitos que dão suporte à desconsideração da personalidade jurídica, pois não demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil. A sócia aduz que não possui patrimônio milionário e que o bem indicado na inicial foi adquirido anos antes da negociação entre o autor e a empresa. Diz que a empresa deixou de honrar com suas obrigações porque tem sofrido com restrições impostas pelo Judiciário. Menciona que a empresa possui patrimônio para garantir o pagamento do débito. Informa a existência do imóvel objeto da Matr. n. 12.394 do 7o Registro de Imóveis do DF, terreno em que realizada a incorporação. Indica à constrição as unidades n. 336 e 338 do Bloco C do referido empreendimento. Procuração outorgada pela parte requerida ao Id. Num. 48789005 - Pág. 1. Réplica ao Id. Num. 51346536, em que a parte requerente ratifica os argumentos iniciais. Afirma que a requerida apresenta argumentos meramente protelatórios. Retoma a impossibilidade da penhora incidente sobre o terreno inscrito na Matr. 12.397 do 7o RIDF. Aduz que as unidades indicadas à penhora não existem, pois a construção foi interrompida. A requerente requer, como medida de cautela, a averbação do valor do cumprimento de sentença nas matrículas dos imóveis 33.961 e 03.027, de propriedade da requerida. Decisão saneadora ao Id. Num. 52395847 - Pág. 1. A requerida se manifesta ao Id. Num. 53068103, dispensando a produção de outras provas. Requer a improcedência da desconsideração e a penhora das unidades n. 336 e 338 do Bloco C do empreendimento. A requerente se manifesta ao Id. Num. 54701833 e também dispensa a produção de outras provas. Encerrada a instrução e feita a conclusão dos autos para sentença (Id. Num. 54839331). O julgamento foi convertido em diligência, com a abertura de prazo para as partes se manifestarem sobre o que dita o art. 28 do CDC (Id. Num. 57479662). A requerida ratifica os termos de sua impugnação e salienta que o art. 28 do CDC não se aplica ao caso concreto, porque a relação entabulada entre as partes não envolve situação de consumo (Id. Num. 58814003). A parte requerente se manifesta ao Id. Num. 62055028, entendendo pela aplicação do art. 28 do CDC ao caso em comento, em especial pela aparente insolvência da empresa. Acrescento que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi resolvido nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA para o fim de estender os efeitos do cumprimento de sentença, número 0704296-44.2017.8.07.0006, à sócia CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários em R$ 1.500,00, na forma do art. 85, §8o do CPC. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, inciso I do NCPC. A decisão desafia Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.015, inciso IV do CPC. Em suas razões recursais (ID. 17223625, fls. 01/17), as apelantes alegam, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por considerar que houve julgamento ultra petita, uma vez que o julgador de origem concedeu pedidos que não foram requeridos pela apelada, como a averbação no registro de veículos e outros bens sujeitos a penhora, de propriedade da 1a apelante. No mérito, aduzem que os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica não se mostram presentes, uma vez que foram indicados pela executada principal bens passíveis de penhora. Asseveram que “o fato de haver dificuldades na execução não retira a necessidade dos requisitos legais para a concessão de medida de desconsideração da personalidade jurídica”. Argumentam que o caso discutido nos autos não se trata de relação de consumo, de modo que se mostra inaplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, acrescentam que a 2a apelante possui bens passíveis de penhora, o que afasta a aplicação da norma prevista no CDC. Na sequência, informam que a matrícula 03.027 não é de propriedade da 1a apelante, uma vez que esta é somente usufrutuária vitalícia, razão pela qual deve ser cancelada a penhora, ante a impossibilidade de expropriação do bem. Por fim, em relação ao bem indicado à penhora, requerem a reforma do decisum para que “ocorra a lavratura do termo de penhora para a unidade/fração ideal que está sendo indicada para penhora é UMA das unidades de no 336 e 338 do bloco C, que estão avaliadas em R$140.000,00 (centro e quarenta mil reais), conforme laudo de avaliação anexo aos ids48789657 e 48789674”. Pleiteiam, desse modo, pelo provimento do presente recurso para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, por incorrer em julgamento ultra petita e, no mérito, a reforma do decisum para que seja julgado improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como seja cancelada a penhora sobre o usufruto vitalício e a lavratura do termo de penhora do bem indicado nos autos. Preparo recolhido (ID. 17223626 e 17223627). Contrarrazões de ALINE COSTA TEIXEIRA anexadas ao ID. 17223631, fls. 01/04. Pelo Despacho de ID. 17394950, intimei as apelantes, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, para que se manifestassem acerca de questão apreciável de ofício, relativa à ausência de requisito intrínseco de admissibilidade do recurso interposto. A apelante se manifestou pela petição de ID. 17616367. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, o relator poderá não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, passo a decidir monocraticamente. Analisando detidamente os autos, verifico que a apelação interposta se volta contra a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, a fim de estender os efeitos do cumprimento de sentença 0704296-44.2017.8.07.0006, à sócia CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS. Ocorre, entretanto, que a desconsideração da personalidade jurídica é resolvida por decisão interlocutória, conforme disposição expressa do Código de Processo Civil, sendo passível de impugnação por meio da interposição do agravo de instrumento, conforme inteligência dos artigos 136, caput, e 1.015, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil: Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como se observa, diante da clareza na qual o Código de Processo Civil delineou o procedimento do incidente da desconsideração da personalidade jurídica e a recorribilidade da decisão que a decreta, revela-se inconcebível a admissão da apelação cível, como pretendem as recorrentes, não havendo margem sequer para que o presente recurso se enquadre naquelas hipóteses que apresentam dúvida razoável acerca do recurso a ser interposto. Isso porque, além da disposição expressa na Legislação Processual, inexiste dúvida objetiva na jurisprudência e na doutrina acerca do cabimento do agravo de instrumento. Assim, por mais que o referido pronunciamento judicial ora atacado tenha sido intitulado como “sentença”, esta circunstância não altera a natureza de decisão interlocutória estabelecida pelo artigo 136 do Código de Processo Civil, muito menos é capaz de imputar dúvida razoável às recorrentes acerca do cabimento do recurso. Aliás, nesse ponto, vale destacar que o magistrado de origem, na espécie, indicou qual recurso se mostraria pertinente para atacar a decisão proferida na origem. Diante destas circunstâncias, compreendo que se mostra imperioso reconhecer que houve erro grosseiro por parte das recorrentes na escolha recursal, não sendo possível sequer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante do equívoco cometido. Na esteira desse entendimento, destaco os seguintes arestos deste E. Tribunal de Justiça, confira-se: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE UMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ERRO GROSSEIRO. 1. De acordo com o art. 1.015, inc. IV, do CPC, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E o art. 136 do CPC não deixa mínima dúvida quanto à natureza interlocutória da decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não instaura nova ação, e sim um incidente processual meramente autuado em apartado. Assim, não tem cabimento a apelação. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1156848, 00085695020168070004, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NOMEN IURIS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DO RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 136 do Código de Processo Civil, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica será resolvido por Decisão Interlocutória em face da qual o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, conforme redação do artigo 1.015, IV, do mesmo diploma legal. 2. Apesar de o Magistrado de origem ter apontado o nomen iuris do ato como Sentença, tal fato é irrelevante diante da previsão legal expressa do recurso cabível na hipótese, bem como por ter sido consignado na decisão o cabimento do Agravo de Instrumento para sua impugnação. 3. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece a impossibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal a casos de Recurso de Apelação interposto em face do decisum pelo qual foi resolvido o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em razão do erro grosseiro na não observância de previsão expressa do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1140332, 07037808720188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 3/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ERRO CRASSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I- Nos termos do art. 1.015, IV, contra decisão interlocutória, que não põe fim ao processo e decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é cabível o recurso de agravo de instrumento. II- Havendo erro crasso na escolha do recurso, não se pode aplicar o princípio da fungibilidade recursal. III- Apelação Cível não conhecida. (Acórdão 1129495, 07039268020178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o recurso ora manejado não possui qualquer viés de procedibilidade já que inadequado à espécie, porque não cabível contra a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta por CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS E INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso IX, do RITJDFT, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator